Tribunal: TJSP
Processo: 2092803-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela formulado pelo autor, determinando o restabelecimento do acesso ao sistema Office365. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias e comunicação da interposição do recurso ao Juízo de Primeiro Grau – Afastado – Juntada aos da cópia da petição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela formulado pelo autor, determinando o restabelecimento do acesso ao sistema Office365. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias e comunicação da interposição do recurso ao Juízo de Primeiro Grau – Afastado – Juntada aos da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, nos termos do art. 1.018, CPC, somente é obrigatória no caso dos autos originários serem físicos e o seu não conhecimento é admitido nos casos em que houver prova do prejuízo causado à parte. Insurgência da corré. Inexistência de prova pré-constituída da irregularidade do bloqueio ao acesso do software, tampouco da relação jurídica existente entre as partes, que, à princípio, foi estabelecida entre autor e a primeira corré You Up Comércio Ltda. Decisão ofício determinando a manifestação da recorrente quanto ao pedido do autor, que não foi levada ao conhecido da agravante, notadamente porque o autor encaminhou a notificação para endereço eletrônico inexistente, cerceando o direito de defesa da ora recorrente. No entanto, evidente na hipótese, o perigo de dano ao agravado, advogado, que demonstrou ter sido surpreendido com a perda de acesso de dados de clientes inseridos no sistema Onedrive. Decisão parcialmente reformada para restringir a liminar à extração pelo autor das informações constantes no sistema. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.